Tribunal: STF
Processo: ARE 1522964
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. APOSENTADORIA. TEMPO FICTO. ART. 8º, §3º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. INCORPORAÇÃO DA CONTAGEM DE 17% A MAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS DÚVIDAS INTERPRETATIVAS SOBRE O ALCANCE DA NORMA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 3104 À ÉPOCA. DOCUMENTO DENOMINADO ‘INFORMAÇÃO ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIA’ NÃO COMPROVA QUE O AUTOR TENHA FORMALIZADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REQUERENDO APOSENTADORIA. MERA CONSULTA A FIM DE AFERIR A CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DANOS PATRIMONIAIS. INVIÁVEL O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL EM FORMA DE SUBSÍDIOS. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR FAIXAS, NA FORMA DO ART. 85, §3º DO COMBINADO COM ART. 85, §5º DO MESMO DIPLOMA. 



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (fl. 8, e-doc. 65).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e o § 3º do art. 8º da Emenda Constitucional n. 20/1998.



    Afirma que “o direito ao acréscimo de 17% ao tempo de serviço prestado por Magistrados e Promotores do sexo masculino está plenamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal através do AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 31.299 DISTRITO FEDERAL” (fl. 5, e-doc. 81).



    Assevera que “os documentos juntados às fls. 12/18 e a própria Sentença proferida revelam o reconhecimento expresso de que os promotores de justiça adquiriram o direito ao cômputo dos 17%. Fato importante de ser destacado aqui é que esse direito existe por força da Emenda Constitucional nº 20/98, e não em decorrência do seu acolhimento por decisão administrativa (que não pode ser considerada um ‘Ato Administrativo’)” (fl. 7, e-doc. 81).



    Sustenta que, “em que pese a negativa do Ministério Público frente ao requerimento do Recorrente, é fato que restou incontroverso que o Recorrente já tinha alcançado o direito para sua aposentadoria quando recebeu a negativa da instituição, no dia 03/06/2009 (fl. 09). É dizer, o direito já estava incorporado ao seu patrimônio jurídico quando o CNMP o reconheceu através de uma decisão declaratória, NÃO constitutiva, 13 anos depois da promulgação constitucional” (fl. 8, e-doc. 81).



    Ressalta que “a postulação constante desta ação sempre foi muito clara: o reconhecimento de tempo a mais que o Recorrente foi obrigado a prestar, mesmo estando pela Lei Maior já aposentado por tempo de serviço há mais de dois anos, e a condenação do Estado a indenizar este tempo, além do prejuízo pelo impedimento do exercício da sua profissão (advocacia), já que o Recorrente sempre ansiou ao exercício da profissão, manifestado por ter se aposentado no dia seguinte ao ser comunicado que já escoara o tempo total. O nexo causal entre estas frustrações e a desídia da administração em apreciar corretamente o caso e as Normas Constitucionais que consagraram há muito o Direito, cita-se as ECs de 1988, 2001, 2003 e 2005 (já constantes no processo), além da uniforme jurisprudência sobre o tema, inclusive deste STF, tudo anterior à data em que o Recorrido deveria ter aposentado o Recorrente. Todas as provas, legislação e argumentos são favoráveis ao reconhecimento de procedência do pleito à procedência do pleito” (fl. 14, e-doc. 81).



     Insurge-se, ainda, contra o valor da condenação por sucumbência “em valores superiores a três vezes seu salário mensal”, que é “pessoa idosa e doente” e que “a Procuradoria do Estado conta com profissionais concursados e já muito bem remunerados, não havendo proporcionalidade na condenação sucumbencial de tamanho valor” (fl. 15, e-doc. 81).



    Pede “seja conhecido e dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, de modo a reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a necessidade de aplicação ao caso do Artigo 8º, §3º da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, indenizando o Recorrente pelo período trabalhado entre Março de 2009 e Abril de 2011, com a inversão e redimensionamento dos ônus sucumbenciais” (fl. 15, e-doc. 81).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República não foi ventilado no acórdão recorrido nem foram opostos embargos de declaração para sanar as omissões, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (...).



    O recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão em relação às alegações de que "está-se diante de 'Ato Administrativo' vinculado, sem qualquer possibilidade de discricionariedade por parte do Administrador’ e, ‘mesmo que fosse o caso de se admitir a manifestação administrativa, ela não poderia suprimir um direito claramente assegurado no Texto Maior’. O artigo 8º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 20 de 1998 2 não contém comando normativo para sustentar as referidas alegações, e tampouco a de que deve ser ‘indenizando o Recorrente pelo período trabalhado entre Março de 2009 e Abril de 2011’. Incide, assim, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (fls. 1-2, e-doc. 96).



    4. Neste agravo, o agravante assevera que “o Artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, a uma, foi expressamente prequestionado pelo Recorrente em suas razões de apelação” e que “a afirmação ‘está-se diante de Ato Administrativo vinculado, sem qualquer possibilidade de discricionariedade por parte do Administrador’, é consequência lógica do comando do § 3º do art. 8º da EC 20/1998. Tal conclusão provém do fato de que quando um Magistrado ou Promotor de Justiça implementar o tempo necessário à sua aposentadoria, computando os 17%, ele automaticamente adquiriu o direito à aposentadoria, sem que a administração possa retardar em dois anos sua concessão, como fez no caso do Recorrente. Ou seja, não havia discricionariedade ao Ministério Público do Rio Grande do Sul em aplicar ou não a Emenda Constitucional” (fl . 3 e 6, e-doc. 102).



    Pede “seja conhecido e dado provimento ao presente Agravo, de modo a reformar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Outrossim, como consequência, requer o julgamento do Recurso Extraordinário intentado, com seu total provimento” (fl. 8, e-doc. 102).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois houve prequestionamento e indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido contrariados.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão do agravante.



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, ao argumento de que “a REPERCUSSÃO GERAL de eventual manutenção do Acórdão recorrido, que negou efeitos retroativos à decisão administrativa do MPRS tomada apenas dois anos depois do pedido administrativo do Recorrente, negando também efeitos retroativos à decisão deste Tribunal, acima colacionada, o que significa ferir direito adquirido pelo Recorrente, tem o potencial efeito de ATINGIR DIREITO ADQUIRIDO À CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO PARA APOSENTADORIA DE TODOS OS MAGISTRADOS, PROMOTORES, PROCURADORES E MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE TODO O PAÍS” (fl. 6, e-doc. 81). Assim, é ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Embora o agravante tenha mencionado que a manutenção do acórdão recorrido “tem o potencial efeito de ATINGIR DIREITO ADQUIRIDO À CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO PARA APOSENTADORIA DE TODOS OS MAGISTRADOS, PROMOTORES, PROCURADORES E MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE TODO O PAÍS” (fl. 6, e-doc. 81), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o cumprimento da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que mesmo os recursos sobre matérias com repercussão geral reconhecida ou presumida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.493.704-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.470.314-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora